Tribunal: TJDFT
Processo: 0748311-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE BLOQUEIO EM PENHORA. DUPLICIDADE DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que converteu bloqueio de valores em penhora no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a conversão do bloqueio em penhora é válida diante da ausência de apreciação da impugnação e da existência de depósito judicial; e (ii) estabelecer se houve supressão de prazo processual, violando contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é parcialmente conhecido, pois não cabe examinar matérias não apreciadas pelo juízo de origem, evitando supressão de instância.
4. A decisão agravada converteu bloqueio em penhora sem analisar a impugnação apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, violando os arts. 7o, 9o e 10 do CPC, que asseguram contraditório e ampla defesa.
5. Constatada duplicidade de garantia, pois a execução já estava integralmente assegurada por depósito judicial, tornando desnecessária a penhora adicional, em afronta ao art. 805 do CPC.
6. A nulidade da decisão agravada decorre da prática de ato que suprimiu oportunidade de defesa e impôs constrição excessiva, contrariando princípios constitucionais e regras processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, provido.
Tese de julgamento: "1. A conversão de bloqueio em penhora sem apreciação da impugnação tempestiva viola o contraditório e o devido processo legal. 2. A duplicidade de garantia afronta o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apreciada antes da prática de novos atos constritivos."
Dispositivos relevantes citados: arts. 7o, 9o, 10, 523, 525, 805, 854, § 3o, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN: Agravo de Instrumento, 0814150-81.2024.8.20.0000, Des. Joao Batista Rodrigues Reboucas, Segunda Câmara Cível, Julgado em 24/01/2025, publicado em 26/01/2025; TJ-AM - AI: 40016003420228040000, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 31/10/2022, Terceira Câmara Cível.